Tribunal: STF
Processo: AO 526
Classe: AO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-09
Data de publicação: 2000-08-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        AÇÃO ORIGINÁRIA (REEXAME NECESSÁRIO).
MAGISTRADOS. FÉRIAS: REMUNERAÇÃO DE DUAS ANUAIS, COM ACRÉSCIMO DE
1/3. LEI Nº 8.870, DE 18.07.89, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
 COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O REEXAME NECESSÁRIO (ART.

102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE DO VOC
ÁBULO
"MENSAL", CONSTANTE DO ART. 1º, E DE TODO O ART. 2º, DA LEI REFERIDA.

        JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS
.
1.      Examinando a Ação Originária nº 527 (Apelação Cível), em que
 figuravam outros
Magistrados do Estado do Rio Grande do Sul, decidiu o Plenário do S.T
.F., a 16.12.1999,
por unanimidade de votos, no sentido do provimento parcial do recurso,
 declarando a
inconstitucionalidade do vocáculo "mensal", constante do artigo 1º, e
 de todo o artigo 2º,
ambos da Lei nº 8.870, de 18.07.1989, daquela unidade da Federação.
2.      Concluiu-se na mesma data e no mesmo sentido, o julgamento da
 Ação Originária nº
517 (Apelação Cível).
3.      "Mutatis mutandis", podem ser referidas, ainda, as Ações
 Originárias nºs 531, 602 e
627, com relação, porém, a membros do Ministério Público e
 Conselheiros do Tribunal de
Contas do mesmo Estado.
4.      Observados os fundamentos deduzidos nos precedentes relativos
 aos Magistrados
(AO nº 527 e AO nº 517), o Plenário do S.T.F. declara, também aqui, a
 inconstitucionalidade
do vocábulo "mensal", constante do art. 1º, e de todo o texto do art.
 2º, ambos da Lei nº
8.870, de 18.07.1989, do Estado do Rio de Grande do Sul.
5.      Os juros moratórios são cabíveis, a título de
perdas e danos, pelo atraso verificado no pagamento das parcelas
 devidas aos autores,
havendo de ser computados, à base de 6% (seis por cento), ao ano,
 desde a citação.
6.      Devida, igualmente, a atualização monetária das parcelas
 atrasadas, não atingidas
pela prescrição, mediante a aplicação, contudo, dos índices oficiais.

7.      Os honorários advocatícios calculados em 10% (dez por cento)
 do montante da
condenação, observados, nessa fixação, os critérios das alíneas "a",
 "b" e "c" do § 3º do
art. 20 do Código de Processo Civil, em face do disposto no § 4º.
8.      Têm direito às referidas diferenças e acréscimos os
 Magistrados, ora autores, que se
aposentaram após o advento da Constituição Federal de 1988 e que
 chegaram a fazer jus
às férias referidas, sempre observada a prescrição qüinqüenal.
9.      Custas em proporção.
10.     Reforma parcial da sentença, nos termos do voto do Relator.